Tribunal: TJPA
Processo: 0056396-88.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056396-88.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ETEVALDO DA S CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240 DO STJ. In casu restou caracterizada a ausência de interesse processual e o abandono da causa pelo exequente/apelante/agravante, pois após a sua intimação para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo, face o acordo de parcelamento realizado, não houve atendimento da determinação judicial, portanto, nestas circunstancias a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, de ofício por abandono, sendo desnecessária a existência de requerimento do executado, face a inaplicabilidade da Súmula n.º 240 do STJ. Agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo-se a decisão recorrida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
íssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no período de 30.01.2023 até 06.02.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão monocrática em APELAÇÃO CIVEL interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal de IPTU, que consignou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, posto que regularmente intimado o autor não se manifestou sobre o prosseguimento do feito.

Em decisão monocrática esta Relatora manteve a sentença recorrida, por inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, ensejando a interposição do agravo interno com intuito de reformar a decisão, sob o fundamento de inobservância da Súmula 240 do STJ, pois dependeria de requerimento do interessado, o que não teria ocorrido na espécie, pois o Magistrado não poderia agir de
ofício
, sem provocação do interessado.

Requer assim o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A decisão agravada, proferida por esta Relatora, negou provimento monocraticamente a apelação interposta, sob os seguintes fundamentos:

“Como se observa dos autos, o exequente, ora apelante, deixou de dar o devido andamento ao processo, a despeito de que fora advertido de que sua inércia, no prazo de 10 (dez) dias, redundaria na extinção do feito sem exame do mérito.

Em hipóteses dessa natureza, é consolidada a jurisprudência no sentido de que, nas execuções não embargadas, mesmo quando se trata de execução fiscal, o requerimento de extinção do feito por abando é dispensável, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Dos autos se extrai que o Ente Municipal veio finalmente a se manifestar no processo em sede de Apelação, isto é, mais de 03 (três) anos depois de intimado e decorridos os 10 (dez) dias estabelecidos pelo Juízo.

Portanto, flagrante o desrespeito evidenciado no caso em tela, a extinção do feito é medida legítima, não representando o posicionamento do juízo de primeiro grau entendimento isolado, eis que assente na jurisprudência, tendo, inclusive o STJ confirmado, em recurso repetitivo, a possibilidade da extinção da Execução Fiscal por abandono.

‘PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DO REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos arts. 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente e da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, “em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé”.

(REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000). 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito , cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.’

(Resp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/10/2010).

Desta forma, não merece reforma a sentença, eis que corretos os seus fundamentos e em consonância com as jurisprudências deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores.”

O agravante invoca em seu favor a aplicação do entendimento da Súmula n.º 240 do STJ, posto que nestes casos de abandono seria necessário a existência de requerimento do réu neste sentido, o que não teria ocorrido na espécie.

No entanto, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Inobstante os fundamentos consignados no seu arrazoado, verifico que de fato após o transcurso do prazo de suspensão do processo, face o despacho do Magistrado determinando a suspensão, por força do acordo firmado entre as partes, houve intimação do exequente, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo, assim como seu interesse ou não no prosseguimento do feito.

No entanto, a
nte o silêncio do exequente, o juízo de origem sentenciou o feito em 24/08/2016 (Id 298117 – pg. 20 a 22), extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e § 1º, por entender caracterizado a ocorrência do abando de causa por parte do credor/exequente/apelante/agravante.

Nestas diapasão, não resta dúvida que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento da execução, pois não comunicou o

cumprimento ou não do acordo formulado e nada manifestou sobre o interesse em prosseguir com a ação de execução.

Daí porque, aplicável a espécie o entendimento consignando em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de inexigência de requerimento do executado para a extinção do processo, que pode ser realizada
ex ofício,
e existência de abandono do processo, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, afastando a aplicação da Súmula n.º 240 do STJ, conforme os julgados mais recentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda. No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014).

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental" (STJ, AgRg no AREsp 35.526/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2014).

III. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1457991/RN, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Assim, a sentença decisão agravada não merece reparos, pois se encontra de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/02/2023